Tribunal: TJDFT
Processo: 0718444-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DO CONTRATO. MANUTENÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença prolatada em cumprimento de sentença, na qual foi reconhecida a perda superveniente do interesse de agir, em relação ao dever de cobertura de procedimento cirúrgico, devido à extinção do contrato de plano de saúde no decorrer dos autos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a extinção do contrato de plano de saúde, após a negativa de cobertura e o ajuizamento da ação, justifica a perda do objeto da ação por caracterizar perda superveniente do interesse de agir.
III. Razões de decidir
3. A negativa de cobertura ocorreu durante a vigência do contrato, sendo incontroverso que o ato ilícito foi atribuído ao plano de saúde enquanto o contrato estava ativo.
4. Havia vínculo contratual entre as partes, quando do ajuizamento da ação. A lesão ao direito da então beneficiária foi reconhecida judicialmente por sentença definitiva.
5. A rescisão do contrato de adesão ao plano de saúde não acarreta a perda do interesse processual quanto à pretensão de cobertura de procedimento cirúrgico realizado quando ainda estava em vigor o vínculo contratual. Precedentes.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI; 924, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.802.488/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 10/12/2019; TJDFT, Acórdão 1933665, 0702280-98.2023.8.07.0009, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 09/10/2024; TJDFT, Acórdão 1188196, 20170910076366APC, Rel. Des. Nídia Corrêa Lima, j. 18/07/2019.